Tribunal: TJMT
Processo: 0020240-60.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020240-60.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NEUSINA NUNES CRISTAL - CPF: 390.416.202-06 (EMBARGANTE), SUELY MORAES DE MIRANDA - CPF: 027.974.301-74 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CLOVIS ROSA DA CRUZ (EMBARGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.987.421-04 (ADVOGADO), MADEIRINHA-AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 49.081.953/0001-10 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por NEUSINA NUNES CRISTAL em face de acórdão proferido em sede de agravo interno contra decisão monocrática em sede de apelação de n. 0020240-60.2007.8.11.0041 na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS” onde litiga com CLOVIS ROSA DA CRUZ e MADEIRINHA-AGRO PASTORIL LTDA, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 50743469 por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 51306034 necessidade de prequestionamento da matéria; que entende a embargante que o presente recuso visa também clarear todos os pontos que serviram de embasamento à decisão, quiçá merecendo ser reformada por esta egrégia Câmara, ou, na remota hipótese, pela Instância Superior, quando da análise e julgamento de eventual Recurso Especial, a ser interposto pela ora Embargante – cujo acesso somente será oportunizado mediante prequestionamento da matéria objeto do RE; Manifeste-se expressamente quanto à lesão dos dispositivos legais contidos no: art. 209, § 2º c/c o art. 278, especialmente o art. 507, todos do CPC/23015 c/c o art. 5º, LIV da CF/88

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020